Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-23.2022.8.05.0132
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000307-23.2022.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITIUBA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. DECRETOS MUNICIPAIS RESTRITIVOS. HIERARQUIA DAS NORMAS. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, determinando ao Município de Itiúba/BA a concessão de licença integral e remunerada para mestrado e o pagamento da gratificação de incentivo de 20% sobre o vencimento básico à servidora pública municipal, professora.

2. A Autora alegou direito ao aperfeiçoamento profissional previsto em lei municipal, enquanto o Município justificou a negativa em decretos de suspensão de licenças e impacto financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a regularidade do preparo da demanda em primeiro grau e a aplicação da preclusão ao pedido de reconsideração da tutela de urgência.

4. Analisar a legalidade e a razoabilidade da negativa municipal em conceder licença remunerada e gratificação para mestrado, em face da legislação aplicável e dos argumentos de inviabilidade orçamentária e operacional.

5. Ponderar a hierarquia das normas e o controle judicial dos atos administrativos discricionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O preparo inicial foi devidamente recolhido pela Autora, e a Remessa Necessária dispensa preparo. O pedido de reconsideração da tutela de urgência foi corretamente indeferido em primeiro grau, por se operar a preclusão, não sendo o instrumento adequado para impugnar decisão interlocutória.

7. O direito ao aperfeiçoamento profissional dos professores, com licença remunerada, é assegurado pela Constituição Federal (art. 206, V), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 67, II) e pela Lei Complementar Municipal nº 230/2012 (arts. 12, § 6º, V, e 48, § 1º).

8. Decretos municipais que suspendem direitos previstos em lei formal violam o princípio da legalidade e a hierarquia das normas, não podendo prevalecer.

9. As alegações do Município de inviabilidade orçamentária e falta de substitutos não foram comprovadas de forma robusta, sendo contraditadas pela existência de servidores em desvio de função e pela ausência de documentos contábeis detalhados.

10. A dedicação exigida por um mestrado
stricto sensu
(40 horas semanais, incluindo estágio docência, pesquisa e redação de dissertação) é incompatível com a manutenção integral das atividades docentes, configurando
periculum in mora
e
fumus boni iuris
para a concessão da licença.

IV. DISPOSITIVO

11. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária, para determinar a concessão da licença integral e remunerada para mestrado e o pagamento da gratificação de incentivo de 20% sobre o vencimento básico à Autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos desse Reexame Necessário de número
8000307-23.2022.8.05.0132
em que figura como suscitante, o J
UÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITIÚBA/BA
, e como interessados
GEANE GONÇALVES PEREIRA e o MUNICÍPIO DE ITIÚBA-BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente